Tribunal: CARF
Processo: 10480.900654/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900654/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.835 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCSIM HOTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
IRPJ SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900654/2011-02
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.835 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900654/2011-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu parcial
provimento a sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP compensando débitos administrados
ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 (e-
fls. 3) no valor de R$ 46.100,03.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 13), pelo qual foi reconhecido o crédito no montante de R$ 29.671,11.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as parcelas do crédito
não validadas:

Percebe-se que não foram validadas algumas retenções de IRPJ, detalhadas no
extrato de e-fls. 15.
Em recurso à primeira Instância (e-fls. 20), a empresa apresenta peça recursal
comum
à
quatro
processos
(10480.900.655/2011-49,
10480.900.657/2011-38,
10480.900.656/2011-93 e o presente 10480.900654/2011-02), afirmando basicamente que está
contatando os clientes e solicitando cópias das dirfs para “conciliar a informação tomada do
crédito em favor da LUCSIM Hotéis Ltda”.
Afirma também que retificou a DCTF pois algumas PER/DCOMPS não teriam
sido “contempladas”.
Em sessão de 23 de julho de 2018 (e-fls. 98) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 3.085,13.
Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento das DIRFs, o que
motivou algumas divergências . Consultando os sistemas da RFB, os julgadores identificaram
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.835 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900654/2011-02

outras retenções de IRRF de diversas fontes pagadoras. Ao final, reconheceram um crédito
adicional de R$ 3.085,13,:
“Como se observa da última coluna (Voto – DD), a diferença total ente o que
foi aceito por este voto como valor total retido, R$ 18.343,85, e o que Despacho
Decisório aceitou, R$ 15.258,72, é igual a R$ 3.085,13, que é o valor do direito
creditório adicional a ser reconhecido nesta instância.
Voto, pois, por reconhecer o direito creditório adicional de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 3.085,13.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.116), no qual repetem os argumentos apresentados na manifestação e
inconformidade:
1. Prestaram serviços aos seus clientes, que fizeram retenções, pagando assim
o valor do preço a menor;
2. Alega que estão sendo penalizados sobre um valor que nem “sequer
recebemos pedindo vossa orientação de como proceder”;
3. Apresenta na e-fls. 117, a mesma justificativa já apresentada perante a
DRJ, explicando os eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito e apresenta “cópias digitalizadas de todas as faturas emitidas contra nossos clientes que
fizeram retenções”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.835 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900654/2011-02

Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Tanto o despacho decisório quando o acórdão recorrido deixam claro que a
diferença entre o valor pleiteado de saldo negativo e o valor reconhecido está na divergência das
informações de retenção na fonte de IRPJ prestadas nas DIRFS das fontes pagadoras e as
informações declaradas na PER/DCOMP.
O relatório de e-fls. 15 apresenta detalhadamente quais retenções informadas em
PER/DCOMP não foram confirmadas.
A recorrente apresenta uma defesa genérica, a pontando erros que poderiam ter
sido cometidos pelas fontes pagadoras. Ocorre que a DRJ já identificou alguns erros de
preenchimento das DIRFS, e por este motivo reconheceu um crédito adicional.
Sobre este fato a recorrente não tece nenhum comentário e apenas repete os
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
O documentos juntados em anexo ao recuso Voluntário (e-fls. 125 e seguintes),
tratam aparentemente de cópias emitidas eletronicamente de faturas comerciais, mas sem
qualquer comprovação de recebimento, nem registro contábil da receita correspondente. Não
constam nos autos qualquer explicação, demonstrativo ou planilha que comprovem de que modo
os extratos das faturas demonstrariam o erro cometido pelas fontes pagadoras além do que já foi
reconhecido pela DRJ. Melhor: não há demonstração de qual é a relação entre os extratos
juntado e as retenções não validadas.
Veja-se que a recorrente não apresentou nenhuma análise detalhada sobre todas as
retenções não validadas. Limitou-se a apontar genericamente erros de preenchimento de DIRFs,
sem especificar quais. Relembre-se que a DRJ acatou parcialmente a alegação de erro de DIRF,
inclusive reconhecendo um valor adicional ao montante já reconhecido.
O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de IRPJ).
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister.

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.835 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900654/2011-02

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital